Tribunal: TJDFT
Processo: 0743209-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743209-03.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHEYLA SANTOS ACIOLI APELADO: ADERBAL BOTELHO LEITE NETO, INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível (ID 75178780) interposta por SHEYLA SANTOS ACIOLI tendo por objeto a r. sentença (ID 75178778) proferida pelo ilustre Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação monitória ajuizada por CRECHE MEDALHA MILAGROSA, na qual também figurou no polo passivo ADERBAL BOTELHO LEITE NETO. Na origem, a Creche Medalha Milagrosa propôs Ação Monitória em face de SHEYLA SANTOS ACIOLI e de ADERBAL BOTELHO LEITE NETO, visando à cobrança de mensalidades inadimplidas referentes ao contrato de prestação de serviços educacionais (ID 75178663) de aluna filha dos réus (ID 75178673), relativas aos meses de março a novembro de 2022 (ID 75178666), totalizando o valor de R$72.656,92 (ID 75178667) à época do ajuizamento. A instituição autora juntou à inicial o instrumento contratual assinado somente por SHEYLA (ID 75178663), boletim da aluna (ID 75178665), relatório de mensalidades não pagas e demonstrativo atualizado da dívida (ID 75178667). SHEYLA apresentou embargos à monitória (ID 75178750), alegando dificuldades financeiras e questionando o percentual de 20% acrescido ao saldo devedor a título de honorários de advogado. Defendeu, ainda, a responsabilidade solidária do corréu Aderbal e requereu a concessão da gratuidade de justiça. O réu ADERBAL, devidamente citado, deixou transcorrer in albis o prazo para defesa, sendo decretada sua revelia (ID 75178762). Em réplica (ID 75178764), a autora defendeu a confissão da dívida pela ré SHEYLA, impugnou os documentos apresentados por ela e sustentou a inclusão dos honorários de 20% conforme previsão contratual. A r. sentença (ID 75178778) reconheceu a relação de consumo e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Julgou parcialmente procedente o pedido monitório para constituir o título executivo judicial no valor descrito na planilha ao ID 175626700, com a expressa exclusão dos honorários contratuais. Condenou a parte ré, solidariamente, ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do título executivo, com a exigibilidade suspensa em relação à ré SHEYLA em razão da gratuidade de justiça deferida. Irresignada, SHEYLA interpôs Apelação, requerendo a reforma da sentença sob os seguintes fundamentos: aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova, alegando sua vulnerabilidade econômica, social, técnica e informacional; individualização da responsabilidade pela dívida, argumentando contra a presunção automática de solidariedade em razão da revelia do corréu Aderbal e invocando o art. 1.698 do Código Civil; não comprovação do cumprimento integral das obrigações pela parte autora (Creche Medalha Milagrosa), nos termos do art. 476 do Código Civil (exceção do contrato não cumprido). A Creche Medalha Milagrosa apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida, bem como pela majoração dos honorários de sucumbência. É o relatório. A apelante litiga sob os benefícios da gratuidade de justiça, concedida pelo juízo a quo (ID 75178770), o que a dispensa do preparo recursal, nos termos do art. 99, §4o, do Código de Processo Civil. O recurso é tempestivo. Portanto, presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e o recebo em seu duplo efeito. A presente decisão é proferida em homenagem ao princípio da não surpresa (arts. 9o e 10 do CPC). Como se sabe, o efeito translativo dos recursos permite o reconhecimento de nulidades processuais absolutas de ofício. Inclusive já tive a oportunidade de relatar acórdão nesse sentido: “1. Nos termos do §3o do art. 485 do CPC, o Juiz conhecerá de ofício da ilegitimidade das partes, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Este regramento faz menção ao efeito translativo do recurso, o qual remete ao Órgão Colegiado o conhecimento das indagações que tem o dever de examinar de ofício, ainda que não examinadas na origem” (Acórdão 1937994, 0733474-12.2024.8.07.0000, de minha relatoria, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024). Na hipótese dos autos, o réu ADERBAL foi declarado revel por não apresentar defesa e a r. sentença condenou os réus, solidariamente, ao pagamento da dívida apresentada na inicial. Ocorre que meu posicionamento é o de que não se pode admitir a confusão entre a solidariedade existente na relação familiar entre pais e filhos, com a responsabilidade financeira para o pagamento de mensalidades escolares. A obrigação de adimplir os serviços educacionais contratados é de quem assumiu a obrigação contratual, ou seja, de quem assinou o contrato e figura como responsável financeiro. Nesse sentido: “1. Conquanto ambos os pais sejam responsáveis pela criação e educação dos filhos menores, a teor do artigo 22 do ECA e artigos 1.634, inciso I, 1.643 e 1.644 do CC, esse dever não estabelece uma automática solidariedade obrigacional com a instituição de ensino em que matriculado o filho menor do casal. 2. Não se pode admitir a confusão entre a solidariedade existente na relação familiar entre pais e filhos, com a responsabilidade financeira para o pagamento de mensalidades escolares, uma vez que a obrigação de adimplir os serviços educacionais contratados é de quem assumiu a obrigação contratual, ou seja, de quem assinou o contrato e figura como responsável financeiro” (Acórdão 1904798, 0721399-69.2023.8.07.0001, Relatora: VERA ANDRIGHI, Relator Designado: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024). No caso em estudo, a instituição autora juntou à inicial o instrumento contratual assinado somente por SHEYLA (ID 75178663). Assim, diante da possibilidade de se reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do réu ADERBAL, manifeste-se a apelante. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator